Tribunal: STF
Processo: MS 21901
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-27
Data de publicação: 1994-10-27

Ementa:
PROCESSO  ADMINISTRATIVO - PROVA - CERCEIO DE DEFESA. O
indeferimento   de  juntada   de  copia   de  processo   diverso  não
consubstancia  cerceio de  defesa quando  instados os  interessados a
pronunciarem-se  quanto ao  objetivo visado  quedam silentes, somente
reiterando  o pleito sob a alegação generica referente a interligação
dos fatos.